Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001793-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), REINALDO LAUDELINO DE SOUZA - CPF: 694.962.421-20 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DETRAN/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU O DIREITO DE DIRIGIR (CNH). PRESCRIÇÃO DA MULTA QUE ENSEJOU A PENALIDADE – AFASTADA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE QUE INSTAUROU O PROCEDIMENTO E PUBLICOU EDITAL DE INTIMAÇÃO – NÃO COMPROVADA DE FORMA PLENA E EXAURIENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 22, parágrafo único, da Resolução n. 182/2005/CONTRAN, prevê que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, entretanto o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 da Resolução.

2. Expedido edital de notificação após observadas as exigências legais, não há ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

3. A Diretora de Habilitação que chancelou assinatura na instauração do procedimento administrativo estava em licença maternidade, e não afastada definitivamente do cargo ocupado, não sendo viável, tornar nulo o procedimento nessa fase processual.

4. A Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor integra a Diretoria de Habilitação, inexistindo violação ao artigo 53, inciso I, do Decreto n. 366/2015/DETRAN/MT.

5. Recurso desprovido. Liminar revogada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001793-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
REINALDO LAUDELINO DE SOUZA

AGRAVADO:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar, interposto por
Reinaldo Laudelino de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
Mandado de Segurança n. 1002183-83.2021.8.11.0041
, impetrado em face de ato coator tido como ilegal praticado pelo
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN
, indeferiu a liminar vindicada.

Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado objetivando declarar NULO o processo administrativo n° 69/2019/GMAPC/DETRAN/MT, que suspendeu o direito de dirigir do impetrante/agravante por violação ao disposto no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB c/c art. 3o, inciso I, da Resolução 182/2005 do CONTRAN.

Narra o agravante que necessita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para exercer seu ofício de vendedor externo, e consequente sustento da sua família e auxílio aos genitores.

Alega que, a multa que ensejou a penalidade está prescrita, que o Órgão não observou o disposto no §1o do art. 10 da Resolução n° 182/2005/CONTRAN, sobre esgotar todos os meios previstos para notificação, e que as autoridades que instauraram o “processo de suspensão do seu direito de dirigir” e “Edital de Notificação” são incompetentes, uma vez que os agentes que assinaram tais atos não se enquadram no mandamento legal.

Forte na violação do seu direito de defesa, requereu liminarmente
“(...) o deferimento da medida liminar para fins de determinar o DETRAN/MT que se ABSTENHA de proibir a renovação de habilitação do agravante e consequentemente que SUSPENDA todo o Processo Administrativo de no069/2019/GCCNH/DETRAN/MT, por restar demonstrado de forma clara e cristalina a prescrição, ilegitimidade da autoridade e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(...)
” -
ID. no
75217527 – fl. 22/23, e no mérito a reforma integral da decisão agravada e ratificação da liminar.

A tutela recursal foi deferida (ID. no 75744976).

A parte agravada apresentou contraminuta recursal (ID. no 77759992) e pugnou o desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso (ID. n° 82760495).

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau ao ID. n°
85740497.

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 30 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento

com Pedido de Liminar
, interposto por
Reinaldo Laudelino de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
Mandado de Segurança n. 1002183-83.2021.8.11.0041
, impetrado em face de ato coator tido como ilegal praticado pelo
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN
, indeferiu a liminar que visava a determinação de abstenção da negativa da renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e consequente suspensão do Processo Administrativo n° 069/2019/GCCNH/DETRAN/MT.

Eis a decisão agravada:

“Neste momento cumpre-me analisar não a existência de direito líquido e certo do impetrante, matéria afeta ao deferimento da segurança, mas tão-somente a existência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada.

Diante disso e à luz das disposições contidas no artigo 7o, inciso III, [1] da Lei n. 12.016/2009, observo que se faz necessário o preenchimento, cumulativo, de 02 requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental. Primeiro, que haja relevância nos fundamentos apresentados. Segundo, que do ato impugnado possa existir a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida.

A meu ver, tais requisitos não restaram atendidos.

Em relação a prescrição, o art. 22, parágrafo único, da Resolução n. 182/2005/CONTRAN, prevê:

Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.

Parágrafo único.
O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução
. [Destacamos]

Embora o prazo prescricional seja de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração, o parágrafo único prevê sua interrupção com a notificação estabelecida na forma do art. 10.

A carta com aviso de recebimento foi expedida em 9.1.2019 [id. 47633806], sendo que o edital de notificação foi publicado em 18.2.2019 [id. 47633806], em obediência ao previsto no art. 10, §§ 1o e 2o, da Resolução n. 182/2005/CONTRAN. Assim, neste juízo de cognição horizontal, aparentemente não se consolidou a prescrição, dada sua interrupção.

Por sua vez, constato da Portaria n. 69/2019 que a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir se deu no âmbito da Diretoria de Habilitação – Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor [id. 47633806]. Ao que se constata, a Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor integra a Diretoria de Habilitação e, como consequência, inexiste violação ao art. 53, inc. I, do Decreto n. 366/2015/DETRAN/MT.

Também constato que se tentou a notificação pessoal do impetrante via carta com aviso de recebimento, sendo a mesma infrutífera [id. 47633806]. Em seguida, o edital de notificação foi publicado [id. 47633806], em obediência ao previsto no art. 10, §§ 1o e 2o, da Resolução n. 182/2005/CONTRAN.

Em decorrência do exposto, concluo que o impetrante não demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados.

Posto isso,
indefiro a liminar
.(...)”
(Destaquei)

A irresignação do agravante se baseia em dois pontos, o primeiro na prescrição da infração que deu causa ao Processo Administrativo n° 69/2019 que suspendeu a CHN, e o segundo sobre a suposta incompetência da Autoridade que instaurou a portaria inaugural do procedimento mencionado, e o Edital de Notificação.

Em relação a prescrição, ratifico o posicionamento exarado na decisão em que analisei o pedido liminar.

Conforme dito naquela ocasião, o artigo 22, parágrafo único, da Resolução n. 182/2005/CONTRAN, prevê que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo,
entretanto,
o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 da Resolução.

Por sua vez, o § 2° do artigo 10 da Resolução n. 182/2005/CONTRAN prescreve que esgotados todos os meios para notificar o infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei.

Considerando que, a infração foi aplicada em 6/7/2014, que o Aviso de Correspondência (AR) de Notificação ao Agravante foi devolvido em 16/1/2019 com a informação de “não existe o número indicado”, que o Código de Transito Nacional impõe ao proprietário do veículo o ônus de manter o endereço atualizado no DETRAN, conceitua-se válida a notificação via edital realizada em 18/2/2019.

Expedido edital após observadas as exigências legais, não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

No tocante a incompetência da autoridade que instaurou o processo administrativo de suspensão da CNH, o impetrante/agravante alegou que:

“Há que se destacar que a portaria inaugural do processo de suspensão do direito de dirigir no 69/2019 foi instaurado em 07/01/2019 e a servidora que instaurou o respectivo processo já estava em substituição desde o dia 06/12/2018 onde perdurou a substituição até o dia 26/04/2019, ou seja, a respectiva servidora, NÃO DETINHA COMPETÊNCIA MAIS, PARA TAL ATO!!!”

Após analisar o e-mail trazido em sede de contrarrazões (inserido ao ID. n° 77759995), verifica-se que a então Diretora de Habilitação: Sra. Jakeline Carneiro Simi Espirito Santo, que chancelou assinatura de forma eletrônica na instauração do procedimento,

estava de licença maternidade e foi substituída pelo Sr. Alessandro Alencar de Andrade (conforme DOEMT no 2739, pág.243), logo, não havia sido afastada definitivamente do cargo ocupado, não sendo viável que se invalide todo o procedimento administrativo, por conta de erro formal, devendo o agravante aguardar a conclusão judicial em cognição plena e exauriente.

Ademais, a Gerencia de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor integra a Diretoria de Habilitação, inexistindo violação ao artigo 53 inciso I do Decreto n. 366/2015/DETRAN/MT, conforme constou no e-mail de ID n° 77759995), vejamos:.

“(...) Em cumprimento à liminar, informo que já efetuamos a baixa do impedimento do prontuário do Sr. Reinaldo Laudelino de Souza, conforme extrato em anexo.

A respeito das informações solicitadas, informo que na data da instauração do processo, 07/01/2019, a Sra. Jakeline Carneiro Simi Espirito Santo, Diretora de Habilitação, encontrava-se em “licença a gestante” conforme DOEMT no2739, pg. 243, sendo substituída pelo Sr. Alessandro Alencar de Andrade
.

Sobre a instauração, os processos são de fato instaurados nesta gerência via sistema informatizado com os documentos gerados e chancelados automaticamente.

Todo o trâmite do processo se dá nesta gerência até a decisão do Diretor de Habilitação para a suspensão da habilitação
.

O artigo 256 do CTB, no seu inciso III diz:

A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: ...

III - suspensão do direito de dirigir; (...)”

Estas são as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Reinaldo Laudelino de Souza
, e consequentemente,
REVOGO
a decisão liminar inserida ao ID. n° 75744976.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021